Tribunal: TJMT
Processo: 1014626-87.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014626-87.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.209.811-90 (RECORRENTE), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), GIOVANE CELESTINO DA SILVA - CPF: 274.801.398-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade,
CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU
, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão dos Embargos de Declaração não analisou as matérias elencadas nas razões recursais, tendo deixado de fundamentar a respeito da falta de motivação da sentença recorrida, sobre o julgamento extra petita e sobre a necessidade de se incluir a empresa responsável pelo trecho onde o acidente aconteceu para, então, eventualmente responsabilizar a embargante por pertencer ao mesmo grupo daquela, e de forma subsidiária.

Aduz que ao responsabilizar a recorrente pelo acidente narrados nos autos, deve haver a inclusão no processo da Concessionária responsável pelo trecho em que ocorreu o acidente, além disso, os embargos anteriormente opostos não afirmou que a decisão foi contraditória, mas omissa quanto ao fato de que a sentença a sentença recorrida ofendeu o princípio da fundamentação, da congruência, da adstrição, pois não trouxe as questões de fato e de direito do decidir, e decidiu sobre questão que não foi suscitada pelos embargados na inicial.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes para anular a sentença recorrida por falta de fundamentação, ou por julgamento
extra petita
, ou, ainda, por não se fazer possível auferir a responsabilidade objetiva pela falta de inclusão no polo passivo da empresa responsável por administrar o trecho onde o acidente aconteceu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

.
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1014626-87.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A

Embargado(s):

Município de Tangará da Serra, Cirene Oliveira dos Santos Silva, Giovane Celestino da Silva e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão apontada pela parte Embargante, como já esclarecido nos embargos anteriormente não há ausência de fundamentação quando a decisão for mantida por seus próprios fundamentos, não se faz necessário realizar maiores embasamentos jurídicos, posto que os jurídicos fundamentos da sentença foram integrados ao voto.

Cabe destacar que no tocante a responsabilidade da Embargante quanto aos fatos narrados nos autos, constou o seguinte no voto:

“
Em verificação aos documentos apresentados é possível observar que foi entabulado o contrato de concessão no 001/2019/00/00, junto ao Estado de Mato Grosso, para prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviário dos trechos de rodovias estaduais divididos em 03 Lotes.

Sendo de responsabilidade da
Via Brasil MT 320
o trecho que interliga as cidades de Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã do Norte, Carlinda e Alta Floresta, (...).

Em que pese tenha sido constatado que a responsabilidade pelo trecho que interliga as cidades de Tangará da Serra à Nova Olímpia é da empresa Via Brasil MT 246, esta pertence ao mesmo grupo econômico, portanto, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da Via Brasil MT 320, tendo em vista que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico.”.

Desta forma, não subsiste a alegação de ausência de fundamentação, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da Embargante, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a alegada omissão.

Já quanto à sentença ter sido
extra petita
, tendo em vista que o reconhecimento do grupo econômico ocorreu de ofício e não a pedido dos autores, contudo, apesar de não ter sido alegado pelos autores que as Concessionárias são pertencentes ao mesmo grupo econômico, tal situação é fato público e notório, assim, não há que falar em julgamento
extra petita
no reconhecimento da legitimidade da RECORRENTE VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, para figurar no polo passivo da presente ação.

Além disso, de acordo com as informações colhidas por meio do site da Receita Federal é possível identificar que ambas possuem mesmo endereço comercial, bem como o quadro de sócios e administradores são o mesmo, conforme abaixo se vê:

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi omisso, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Logo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ademais, cabe enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

“Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025